Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-83.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de voo doméstico – Sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência do autor – Descabimento – Dano moral não configurado – Embora a responsabilidade da companhia aérea seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Contrato de transporte aéreo – Cancelamento de voo doméstico – Sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência do autor – Descabimento – Dano moral não configurado – Embora a responsabilidade da companhia aérea seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o dano moral em eventos desta natureza não é presumido – Hipótese em que, apesar do cancelamento do voo inicialmente contratado, restou demonstrado que a ré reacomodou o autor em outro voo no dia seguinte ao voo originalmente contratado – Apesar do atraso de cerca de 15 horas na chegada ao destino, não há nos autos indícios de que o requerente experimentou consequências negativas capazes de causar impacto em na esfera pessoal – Ausência de demonstração de que o autor sofreu danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Circunstâncias fáticas a indicar mero dissabor cotidiano – RECURSO NÃO PROVIDO.